Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702582-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE JESUS, LILIAN RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: MARMORARIA CONFIANÇA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MARIA DE JESUS e LÍLIAN RODRIGUES BARBOSA (ID no 23018778), contra Decisão Monocrática (ID no 22805427), prolatada por esta Relatoria, que INDEFERIU o pedido de tutela de urgência, no sentido de compelir a ré a retirar-se do imóvel localizado na SMSE, Conjunto 06, Lote 01, Samambaia Sul, Brasília – DF, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da intimação. Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta ter comprovado a propriedade do bem imóvel, adquirida por meio de adjudicação judicial, e, nesse contexto, reitera o desinteresse na manutenção de inquilinos pretéritos, relacionados com a antiga proprietária. Entende que a r. decisão embargada teria sido omissa, na medida em que teria deixado de considerar o disposto no art. 8 da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991 (Lei do Inquilinato). Explica que o título de propriedade transferido aos Embargantes por meio de adjudicação diz respeito ao percentual de 25% (vinte e cinco) por cento do bem objeto da matrícula. Todavia, informa deter a integralidade do imóvel, localizado na SMSE, Conjunto 06, Lote 01, Samambaia Sul, Brasília – DF, pois que este percentual representa 600 (seiscentos) metros quadrados, devidamente individualizado (Lote 01) e separado por meio de muros. Requer o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração, em seu efeito infringente, para deferir a tutela de urgência pleiteada, tendo em vista as argumentações supra. Ausência de manifestação do Embargado. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material. Entendo, pois, que no presente caso, existe mero inconformismo da parte embargante com os termos da decisão monocrática que INDEFERIU o pedido de tutela de urgência, no sentido de compelir a ré a retirar-se do imóvel localizado na SMSE, Conjunto 06, Lote 01, Samambaia Sul, Brasília – DF, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da intimação. E, apesar dos “vícios” indicados, não há nada que se modificar no entendimento veiculado, tendo em vista, principalmente, a ausência dos requisitos autorizadores para medida (liminar) pretendida. Explico. O art. 8 da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, determina que: “Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com prazo de 90 (noventa) dias para desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel.” Entende-se, do mencionado dispositivo, que, não havendo saída voluntária, após a denúncia do contrato, o adquirente poderá ajuizar competente Ação de Despejo, com pedido liminar, que poderá, ou não, ser deferida, caso se compreenda pelo preenchimento/ausência dos requisitos necessários para tanto. Portanto, preliminarmente, o interessado deve comprovar que denunciou o contrato ao réu, para que desocupasse o bem, no prazo de 90 (noventa) dias, e que não foi atendido. Neste caso, e, com vênia ao entendimento divergente, entendo que a simples juntada de Aviso de Recebimento não seria suficiente para autorizar o pedido liminar. Isso porque, o Aviso de Recebimento serve apenas para comprovar que uma correspondência foi entregue ao destinatário, não dando conta de seu conteúdo, o que retira da notificação a certeza exigida pela Lei. Noutro giro, não se pode exigir do locatário que desocupe o imóvel, quando ele não tem certeza se o notificante preencheu os requisitos legais para resilir o contrato, a exemplo da existência de título de propriedade, devidamente registrada. De todo modo, o presente caso trata sobre Ação de Imissão na Posse, e, portanto, deve observar os seguintes requisitos, durante o processamento: i) prova do domínio da propriedade; ii) individualização precisa da coisa; iii) utilização injusta do bem. Nesse caso, entendo necessário a oitiva da parte contrária, antes de decisão de pedido liminar, para que se possa dar a chance, inclusive, de refutar provas documentais apresentados pelo autor. Ou, ainda, para demonstrar um melhor direito. Tudo isso em observância dos princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade e dignidade da pessoa humana. Reitero que, no presente caso, o Réu realiza atividade comercial no imóvel, e, apesar de não ter tido relação direta com o novo adquirente, deve haver cooperação entre as partes, para preservação da atividade empresarial. Ora, o empresário, muita das vezes, faz investimentos elevados para instalação e divulgação do estabelecimento, motivo pelo qual, entendo, não deve ser retirado de modo abrupto, por meio de liminar inaldita altera pars, como pretende o Embargante. Em todo caso, como mencionado na decisão embargada, a mera sugestão de prejuízo financeiro não se mostra viável para concessão de provimento liminar, principalmente pelo fato de que a permanência do agravado no local, por algum tempo a mais, pode ser reparada com a condenação ao pagamento de alugueres, no momento adequado. Por fim, verifico que, existe, de fato, erro material no decisum, no que diz respeito à delimitação do bem objeto do litígio, uma vez que a parte detém 25% do imóvel localizado na SMSE, Conjunto 06, Lote 01, Samambaia Sul, Brasília – DF, sendo que este espaço, ao que tudo indica, encontra-se perfeitamente delimitado, por meio de paredes divisórias. No entanto, este detalhe em nada modifica o posicionamento ora atacado. Em sendo assim, não há que se falar na presença de vício de qualquer espécie, apto a autorizar o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para concessão de medida liminar. Forte nesses fundamentos REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 16:03:24. Desembargador Gilberto Pereira Relator